Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016615-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIZA SIQUEIRA - CPF: 006.793.861-22 (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016615-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIZA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL CULPOSA E RECEPTAÇÃO – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO NÃO ALCANÇADO – CONCESSÃO DE BENESSES [PRISÃO DOMICILIAR E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR] MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRETENSÃO DE RETIRADA DO ARTEFATO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A concessão de benesses à reeducanda, submetida ao regime fechado e agraciada com a prisão domiciliar e a possibilidade de trabalhar, está condicionada ao cumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

A mera insatisfação da agravante em relação ao artefato não se afigura suficiente para dispensá-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por MARIZA SIQUEIRA, que cumpre pena definitiva no regime semiaberto, contra decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças [PEP no 23255-24.2013.8.11.0042],
que indeferiu a retirada da monitoração eletrônica.

Em suas razões assevera que a agravante utiliza a tornozeleira eletrônica há quase dois anos, sem notícia de qualquer descumprimento nesse interim, sendo desproporcional a manutenção dela.

Assevera que não há laudo psicossocial que ateste a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico e que
“não houve prévio consentimento”
da apenada para instalação do equipamento. Ao final, sustenta que a decisão indeferitória foi prolatada
“com base em condenações antigas”
.

Pede o provimento do recurso para que seja autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a agravante foi condenada à pena de 21 [vinte um] anos e 1 [um] mês de reclusão, em três ações penais distintas, todas transitadas em julgado, pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal culposa, tráfico de drogas e receptação.

A reeducanda cumpria pena em regime fechado, na Comarca de Cuiabá. No ano de 2018, sofreu sanção disciplinar de natureza grave no PAD n. 003/2018, em razão da posse de telefone celular no interior da unidade prisional, o que acarretou na retificação da data-base para fins de progressão de regime, além da perda de 1/3 [um terço] dos dias remidos até a data da infração [conf. movimentação 12 do PEP].

Em 29/11/2019, a agravante requereu a concessão de prisão domiciliar, por conta da tentativa de suicídio de sua filha, de 11 [onze] anos de idade, que reside com a avó, em Barra do Garças.

Na mesma data o Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá concedeu a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e autorizou a mudança de endereço de MARIZA para Barra do Garças, para onde o PEP foi remetido.

Em 09/03/2020 foi elaborado novo cálculo e a data-base para progressão ao semiaberto foi fixada para
13/05/2022
.

Em
11/03/2020
foi indeferido o pedido de livramento condicional, uma vez que o requisito objetivo somente será atingido em
18/01/2024
.

Atendendo pedido formulado pela reeducanda, o juízo autorizou, em 23/11/2020, que ela exercesse atividade laboral, com carga horária de 44 [quarenta e quatro] horas semanais na empresa GG Enxovais, podendo se ausentar de sua residência durante tal período.

Em 30/07/2021, MARIZA requereu a retirada da tornozeleira eletrônica ao argumento de que o uso do artefato lhe causa
“humilhações”
,
“pois as pessoas se recusam a comprar suas mercadorias quando avistam o aparelho em seu pé, pelo que muito difícil cuidar dos filhos, por falta de condições financeiras para tanto” (sic).

Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido restou indeferido em 03/08/2021,
verbis
:

“Verifico que
a reeducanda ostenta 3 guias de execução penal por crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, lesão corporal e receptação, com pena total de 21a1m0d de reclusão
.

Inegável a periculosidade da reeducanda
, de modo que, a adoção da monitoração eletrônica como condição do atual regime, é legítima.

O mero descontentamento do reeducando com as condições do regime, não ensejam, por si só, sua revogação, eis que o condenado submete-se às condições impostas proporcionalmente à sua pena, bem como condições pessoais, não cabendo escolher qual condição lhe pareça mais favorável.

Tratando-se de alegações genéricas, como enfatizou o Ministério Público, e não havendo amparo legal à pretensão da defesa, INDEFIRO o pedido.”

Esta é a decisão cuja reforma busca neste agravo.

De proêmio, destaco que não se pode perder de vista que
o regime atual de cumprimento de pena da agravante é o fechado
, uma vez que não preencheu sequer o requisito objetivo para a progressão.

Dito isso, registro que ela foi beneficiada, por duas vezes, com a concessão do regime domiciliar e com a autorização para trabalhar no período diurno, que, via de regra, são incompatíveis com o regime fechado.

Como visto, ao deferir a prisão domiciliar o juiz da execução penal impôs diversas condições, dentre elas o uso da tornozeleira eletrônica.

Desse modo, a conclusão que se apresenta é que a
s benesses concedidas à agravante estão condicionadas à monitoração eletrônica
.

Sem ela, MARIZA estaria no regime fechado, uma vez que somente implementará o requisito objetivo para progressão em
13/05/2022
.

Repito: a tornozeleira eletrônica constitui importante instrumento para garantir a observância das condições impostas na exceção aberta em favor da agravante.

RENATO BRASILEIRO DE LIMA doutrina que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

À sua vez, JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI esclarecem que “
o monitoramento eletrônico não é medida vexatória ou degradante e sua previsão legal não afronta qualquer princípio constitucional. Trata-se de meio simples, moderno e eficaz de fiscalização da observância pelo condenado das condições legais e judiciais que lhe tenham sido impostas
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 672).

Não socorre a agravante o argumento no sentido de que não há
“contemporaneidade”
que justifique o monitoramento eletrônico, pois
“os crimes são antigos”
, uma vez que
não se trata de prisão preventiva
, mas de
cumprimento definitivo de pena
.

Nesse ponto, relembro que MARIZA ostenta 3 [três] condenações definitivas, por 4 [quatro] delitos, sendo, inclusive, reincidente em crime hediondo.

Diante do contexto delineado, não há se falar em impertinência na monitoração eletrônica.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Assim, forte na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, por meio da qual é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, a condição foi mantida no caso concreto, pois imprescindível à fiscalização do cumprimento da condição da proibição do agravante se aproximar da ofendida, assumida por ocasião da progressão, e, por conseguinte,
como meio mais adequado para se monitorar sua conduta e reinserção na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena

[...]
(TJ/MT, N.U 1007892-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

[...] “Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi
substituído por prisão domiciliar
, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) [...]
(TJ/MT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Nota-se que, nos precedentes citados, esta Corte decidiu pela validade e pertinência do monitoramento eletrônico em apenados do regime semiaberto, de modo que,
com muito mais razão
, ele se afigura imprescindível no caso em comento, em que a reeducanda sequer galgou tal regime.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica da reeducanda MARIZA SIQUEIRA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021